Tribunal: TJES
Processo: 5024157-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-10-16

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO
Nº 5024157-12.2022.8.08.0024

APELANTE: ALEXANDRE POP DE OLIVEIRA

A
PELANTE:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ASSISTENTE)

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COEXECUTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Alexandre Pop de Oliveira, com assistência da OAB/ES, contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de execução fiscal referente a 21 Certidões de Dívida Ativa e 7 Autos de Infração, totalizando R$ 4.917.721,53. O recorrente postulou a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau no valor de R$ 1.000,00. O Estado do Espírito Santo reconheceu o pedido, anuiu à exclusão do excipiente da execução e não interpôs recurso.
]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso de exclusão de coexecutado por acolhimento de exceção de pré-executividade, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015; (ii) determinar se, tendo havido reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, incide a regra do art. 90, § 4º, do CPC/2015, com co
nsequente redução da verba honorária pela metade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 1.265, estabelece que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de um coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, dada a impossibilidade de aferição objetiva do proveito econômico obtido.

4. O entendimento do STJ rejeita os critérios de fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor total da execução ou em divisão proporcional entre coexecutados, por gerar distorções e risco de bis in idem, em afronta ao princípio da razoabilidade e à efetividade da execução fiscal.]

5. A exclusão do coexecutado, nesse contexto, representa mera postergação do pagamento da dívida, cujo valor continua exigível dos demais devedores, o que torna o proveito econômico inestimável e justifica a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

6. A fixação dos honorários no valor de R$ 1.000,00 mostra-se incompatível com os critérios legais do § 2º do art. 85 do CPC/2015, especialmente diante do zelo profissional, da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido em três fases processuais (inicial, réplica e apelação).

7. Ainda que seja cabível a fixação equitativa dos honorários, sua quantia deve refletir a dignidade da atuação profissional. O valor de R$ 10.000,00, sugerido pelas partes, revela-se adequado, mas, conforme o art. 90, § 4º, do CPC/2015, deve ser reduzido pela metade, já que o Estado reconheceu o pedido e não resistiu à pretensão.

8. Conforme precedentes do STJ (REsp 1.987.357/RS e AgInt no AREsp 2.220.922/SP), a redução pela metade é aplicável quando há reconhecimento do pedido e extinção parcial da execução.

9. Diante da sucumbência do Estado do Espírito Santo, impõe-se também sua condenação à restituição de R$ 16.168,07 pagos pelo requerente, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC desde o desembolso, com base no art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte apenas na exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. Havendo reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC/2015.

3. É devida a restituição de valores indevidamente pagos pela parte excluída da execução, corrigidos pela taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 90, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.109.815/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.5.2025, DJe 1.7.2025 (Tema 1.265); STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6.6.2024; STJ, AREsp nº 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10.10.2019; STJ, REsp nº 1.987.357/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 20.3.2025, DJe 27.3.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.220.922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024, DJe 28.8.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
S
RECURSO
S
DE
ALEXANDRE POP DE OLIVEIRA

E DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ASSISTENTE)
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES, 02 de outubro
de 2025.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024157-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE POP DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COEXECUTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Alexandre Pop de Oliveira, com assistência da OAB/ES, contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de execução fiscal referente a 21 Certidões de Dívida Ativa e 7 Autos de Infração, totalizando R$ 4.917.721,53. O recorrente postulou a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau no valor de R$ 1.000,00. O Estado do Espírito Santo reconheceu o pedido, anuiu à exclusão do excipiente da execução e não interpôs recurso.
]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso de exclusão de coexecutado por acolhimento de exceção de pré-executividade, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015; (ii) determinar se, tendo havido reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, incide a regra do art. 90, § 4º, do CPC/2015, com co
nsequente redução da verba honorária pela metade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 1.265, estabelece que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de um coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, dada a impossibilidade de aferição objetiva do proveito econômico obtido.

4. O entendimento do STJ rejeita os critérios de fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor total da execução ou em divisão proporcional entre coexecutados, por gerar distorções e risco de bis in idem, em afronta ao princípio da razoabilidade e à efetividade da execução fiscal.]

5. A exclusão do coexecutado, nesse contexto, representa mera postergação do pagamento da dívida, cujo valor continua exigível dos demais devedores, o que torna o proveito econômico inestimável e justifica a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

6. A fixação dos honorários no valor de R$ 1.000,00 mostra-se incompatível com os critérios legais do § 2º do art. 85 do CPC/2015, especialmente diante do zelo profissional, da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido em três fases processuais (inicial, réplica e apelação).

7. Ainda que seja cabível a fixação equitativa dos honorários, sua quantia deve refletir a dignidade da atuação profissional. O valor de R$ 10.000,00, sugerido pelas partes, revela-se adequado, mas, conforme o art. 90, § 4º, do CPC/2015, deve ser reduzido pela metade, já que o Estado reconheceu o pedido e não resistiu à pretensão.

8. Conforme precedentes do STJ (REsp 1.987.357/RS e AgInt no AREsp 2.220.922/SP), a redução pela metade é aplicável quando há reconhecimento do pedido e extinção parcial da execução.

9. Diante da sucumbência do Estado do Espírito Santo, impõe-se também sua condenação à restituição de R$ 16.168,07 pagos pelo requerente, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC desde o desembolso, com base no art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte apenas na exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. Havendo reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC/2015.

3. É devida a restituição de valores indevidamente pagos pela parte excluída da execução, corrigidos pela taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 90, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.109.815/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.5.2025, DJe 1.7.2025 (Tema 1.265); STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6.6.2024; STJ, AREsp nº 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10.10.2019; STJ, REsp nº 1.987.357/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 20.3.2025, DJe 27.3.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.220.922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024, DJe 28.8.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
S
RECURSO
S
DE
ALEXANDRE POP DE OLIVEIRA

E DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ASSISTENTE)
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES, 02 de outubro
de 2025.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5024157-12.2022.8.08.0024

APELANTE: ALEXANDRE POP DE OLIVEIRA

A
PELANTE:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ASSISTENTE)

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar
o
REsp n. 2.109.815/MG
e
o
REsp n. 2.097.166/PR,
Tema Repetitivo 1.265,
fixou a tese de que
os honorários advocatícios, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, devem ser fixados por equidade
(art. 85, § 8º, do CPC/2015), porque
não é possível mensurar
o
b
jetivamente
o proveito econômico obtido com a decisão
,
eis
que o crédito tributário continua exigível dos demais devedores.

O entendimento consolidado pelo STJ rejeita os critérios de fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor total da execução ou em divisão proporcional entre coexecutados, por gerar distorções e risco de
bis in idem
, em afronta ao princípio da razoabilidade e à efetividade da execução fiscal.

É que a exclusão do coexecutado, nesse contexto, representa mera postergação do pagamento da dívida, cujo valor continua exigível dos demais devedores, o que torna o proveito econômico inestimável e justifica a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Todavia, a fixação dos honorários no valor de R$ 1.000,00 mostra-se incompatível com os critérios legais do § 2º do art. 85 do CPC/2015, especialmente diante do zelo profissional, da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido em três fases processuais (inicial, manifestação sobre a contestação e apelação).

É que ainda que seja cabível a fixação de honorários pelo critério da equidade, sua quantia deve refletir a dignidade da atuação profissional.

E o valor de R$ 10.000,00, sugerido pelas partes, revela-se adequado, mas, conforme o art. 90, § 4º, do CPC/2015, deve ser reduzido pela metade, eis que o Estado reconheceu o pedido e não resistiu à pretensão e, conforme precedentes do STJ (REsp 1.987.357/RS e AgInt no AREsp 2.220.922/SP), a redução pela metade é aplicável quando há reconhecimento do pedido e extinção parcial da execução.

Esclareça-se, noutra parte, que d
iante da sucumbência do Estado do Espírito Santo impõe-se também sua condenação à restituição de R$ 16.168,07 pagos pelo
apelante
, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC desde o desembolso, com base no art. 3º da EC nº 113/2021.

Oportuno ressaltar que o
Ministro
Gurgel de Faria,
relato
r do
Tema
Repetitivo 1.265
,
afastou critérios objetivos como percentual sobre o valor total da execução ou divisão proporcional entre coexecutados por entender que tais métodos gerariam distorções e poderiam implicar em
bis in idem
.

Tal
decisão reforça o entendimento já adotado no julgamento dos EREsp 1.880.560,
qu
e,
por força de disposição processual expressa, há que
ser
observado
por todos os tribunais do país.

A controvérsia
nele debatida
é distinta dos Temas 1.076 (STJ) e
1.2
6
5 (ST
J
)
, os
quais
não trata
m
de causas de alto valor, mas de situações em que
o benefício judicial é inestimável e não imediato
, sendo apenas uma postergação da exigência da dívida.

E
is as ementas dos precedentes aos quais me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)".

2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/15 -, quais sejam:

a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.

4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores. Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in idem.

5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.

6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019).

8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.

9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.

10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu que, entre o justo e o razoável, com base na natureza do feito e no trabalho exercido, face à simplicidade da discussão, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, CPC, justifica-se a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, orientação que não destoa do entendimento do STJ, de modo que a decisão deve ser mantida.

13. Recurso especial desprovido.”

(
STJ -
REsp n. 2.109.815/MG, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJ
EN
de 1/7/2025.)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)".

2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/15 -, quais sejam:

a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.

4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores. Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in idem.

5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.

6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019).

8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.

9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.

10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu "adequada a fixação dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §3º, III, do CPC observando-se, ainda, o escalonamento determinado no §5º, do mesmo diploma legal", orientação que destoa do entendimento do STJ, de modo que deve ser reformado para que os honorários advocatícios, no caso dos autos, sejam estabelecidos com base em juízo de equidade.

13. Recurso especial provido.”

(relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Alexandre Pop de Oliveira

alegou ser
sócio das pessoas jurídicas BSV ALIMENTOS LTDA., GRANOLA ENTRETENIMENTO E ALIMENTAÇÃO LTDA. e RESTAURANTE AMIGOS DO REI LTDA., as quais seriam devedoras de
tributos
inscritos em
dívida ativa pelas
CDA nº 04176/2019 (ID 16323551); CDA nº 05782/2019 (ID 16323541); CDA nº 06021/2019 (ID 16466445); CDA nº 06050/2019 (ID 16323546); CDA nº 15892/2020 (ID 16323527); CDA nº 20942/2020 (ID 16323524); CDA nº 23318/2020 (ID 16323535); CDA nº 23102/2020 (ID 16323525); CDA nº 23635/2020 (ID 16323548); CDA nº 24109/2020 (ID 16323543); CDA nº 25480/2020 (ID 16323537); CDA nº 02450/2021 (ID 16323532); CDA nº 03516/2021 (ID 16323529); CDA nº 10620/2021 (ID 16323239); CDA nº 10898/2021 (ID 16323207); CDA nº 11122/2021 (ID 16323236); CDA nº 11154/2021 (ID 16323208); CDA nº 11428/2021 (ID 16323520); CDA nº 11433/2021 (ID 16323520); CDA nº 12291/2021 (ID 16323519); CDA nº 12391/2021 (ID 16323206); Auto de Infração nº 50601533 (ID 16323233); Auto de Infração nº 50601377 (ID 16323246); Auto de Infração nº 50600844 (ID 16323243); Auto de Infração nº 50600822 (ID 16323510); Auto de Infração nº 50603166 (ID 16323214); Auto de Infração nº 50603133 (ID 16323226) e Auto de Infração nº 50602933 (ID 16323228),
que totalizam
R$ 4.917.721,53
(quatro milhões, novecentos e dezessete mil,
setecentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos).

Contudo
,
em momento algum contestou a existência do débito fiscal,
arguiu tão somente
sua
i
legitimidade passiva
para responder pela dívida
das empresas
,
eis
que o Estado do Espírito Santo, com extrema boa-fé e respeitando o dever de cooperação, reconhec
eu sua
ilegitimidade para
resistir à pretensão
deduzida na
s
execuç
ões
aparelhada
s
com
as 21 CDA(
s
),
lavradas
a partir

d
e
7 (sete) Autos de Infrações.

O que ocorreu, portanto, foi
simples
mente
sua exclusão da relação processual,
que não tem o condão de extinguir
as
respectivas execuções fiscais
movidas
contra as empresas das quais é sócio.

Não

se
trata,
pois,
de hipótese em que se possa
fixa
r
honorários advocatícios com base no valor d
e

proveito econômico,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional,
ou mesmo alteração do valor da causa.

Ocorre que
conforme o § 8 c/ § 2º, incisos I, II e III do
art. 85 do
CPC,
o valor

d
os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) não são suficientes para remunerar dign
amente
os advogados do
apelante
,
considerando

o
grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço
(Vitória)
, a natureza
(ação anulatória tributária)
e a importância da causa
e
o trabalho realizado pelo advogado
(petição inicial,
manifestação sobre a contestação
e apelação)
e o tempo exigido para o seu serviço,

Todavia, como houve o reconhecimento do pedido, este valor deve ser reduzido pela metade, conforme dispõe o art. 90, §4º, do CPC:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

D
esse juízo:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, § 3º, E 90, § 4º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. O entendimento exarado na origem, consubstanciado na determinação de redução pela metade dos honorários advocatícios, dado o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC/2015, não merece reparo, porquanto se encontra em harmonia com a jurisprudência deste STJ. Precedentes.

3. Consoante a jurisprudência, "é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com os embargos à execução e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo" (AgInt no REsp n. 2.078.177/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023).

4. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp n. 1.987.357/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.220.922/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.).

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atualizado monetariamente pela taxa SELIC des
d
e o desembolso, conforme
o art. 3º d
a Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Noutra parte, como o Estado do Espírito Santo foi vencido deve restituir ao requerente
a quantia de R$ 16.168,07 (dezesseis mil, cento e sessenta e oito reais e sete centavos),
atualizad
a
monetariamente pela taxa SELIC dese o desembolso
(27/07/2022)
, conforme
o art. 3º d
a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por estas razões, dou provimento parcial aos recursos de apelações de
Alexandre Pop
d
e Oliveira
e

d
a Ordem
d
os Advogados
d
o Brasil – Seccional
d
o Estado
d
o Espírito Santo
(Assistente)
para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$
advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atualizado monetariamente pela taxa SELIC dese o desembolso, conforme
o art. 3º d
a Emenda Constitucional nº 113/2021
desde o trânsito em julgado.

B
em como a r
estituir ao requerente
a quantia de R$ 16.168,07 (dezesseis mil, cento e sessenta e oito reais e sete centavos),
atualizad
a
monetariamente pela taxa SELIC desde o desembolso
(27/07/2022)
, conforme
o art. 3º d
a Emenda Constitucional nº 113/2021.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)